Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL E DA ESPECIFICIDADE. SERVIDOR REPRESENTADO POR SINDICATO ESPECÍFICO PREEXISTENTE. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA-DF visando ao pagamento de benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994 e suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Orçamento, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante, integrante de carreira representada por sindicato específico preexistente ao ajuizamento da ação coletiva, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença proferida em demanda ajuizada por sindicato de representação genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8o, III, da Constituição Federal confere aos sindicatos legitimidade extraordinária para a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, inclusive na fase executiva, conforme o Tema 823 do STF (RE 883.642/AL).
4. O art. 8o, II, da Constituição consagra o princípio da unicidade sindical, vedando a existência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial.
5. A coexistência de sindicato de categoria genérica e de sindicato de categoria específica, na mesma base territorial, atrai a incidência do princípio da especificidade, segundo o qual a entidade mais específica detém a legitimidade para representar os integrantes da respectiva carreira.
6. Consta da ficha financeira de 1996 que o apelante ocupava o cargo de Técnico de Planejamento e Orçamento e contribuía para o SINDIRETA e para o SINDIFICO, sendo este último o sindicato específico da carreira, fundado em 10/10/1989, anteriormente ao ajuizamento da ação coletiva.
7. A representação simultânea por dois sindicatos na mesma base territorial contraria o princípio da unicidade sindical, devendo prevalecer a entidade específica como legítima representante da categoria.
8. A eficácia subjetiva da sentença coletiva limita-se aos integrantes da categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento, não alcançando servidores vinculados a sindicato específico já existente.
9. O precedente do STF no RE 159.228/DF não se aplica à hipótese, pois tratou da coexistência de entidades representativas de categorias submetidas a regimes jurídicos distintos, e não de categorias específicas dentro da mesma base estatutária.
10. O entendimento firmado no REsp 2.149.994/DF não afasta a possibilidade de o juízo executivo aferir, caso a caso, a correspondência entre o exequente e a categoria efetivamente abrangida pelo título coletivo, nem impede o reconhecimento de ilegitimidade ativa quando demonstrada a ausência de pertinência subjetiva.
11. A discussão não envolve registro sindical, razão pela qual é inaplicável a Súmula 677 do STF.
12. Ausente a legitimidade ativa do exequente, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato depende da demonstração de que o exequente integrava a categoria por ele representada à época do ajuizamento da ação.
2. À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade (art. 8o, II, da CF), prevalece a representatividade do sindicato específico da carreira existente na mesma base territorial.
3. A substituição processual ampla reconhecida no Tema 823 do STF não afasta a necessidade de aferição da pertinência subjetiva do exequente na fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II, III e V; CF/1988, art. 37, VI; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 81, 82, 83, 97, 98 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL (Tema 823), Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; STF, RE 347.775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.02.2019; STF, RE 159.228/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 23.08.1994; STJ, REsp 2.149.994/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025; TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1990556; TJDFT, Acórdão 1753343; TJDFT, Acórdão 1898478.